Tribunal: TJSP
Processo: 2243854-55.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP. Contrariedade à evidência dos autos não verificada. A revisão criminal não se presta a um novo exame das provas já apreciadas. A modificação da pena só é possível quando há contrariedade ao texto expresso da lei ou evidência dos autos, o que não

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP. Contrariedade à evidência dos autos não verificada. A revisão criminal não se presta a um novo exame das provas já apreciadas. A modificação da pena só é possível quando há contrariedade ao texto expresso da lei ou evidência dos autos, o que não se verificou. Manutenção do decisum - Indeferimento da revisão criminal.